Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729658-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILA MARQUES VANDERLEI AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LUCILA MARQUES VANDERLEI contra a decisão proferida pelo MMo. Juiz da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução extrajudicial n.o 0729786-39.2024.8.07.0001, deferiu a penhora de 20% do faturamento da empresa executada, até a satisfação integral da dívida. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que é microempresária e viúva, sendo a empresa sua única fonte de renda, e que a penhora de 20% do faturamento bruto compromete gravemente a continuidade das atividades empresariais e, por consequência, sua própria subsistência. Aduz que a constrição é desproporcional e excessiva, violando os princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e da preservação da empresa. Assevera que a decisão de primeiro grau não considerou a aplicação do artigo 833, IV, do CPC, que protege os rendimentos necessários à subsistência do devedor, e que a penhora sobre o faturamento bruto, e não líquido, inviabiliza o pagamento de despesas operacionais essenciais. Defende a necessidade de proteção especial, ressaltando que a manutenção da medida poderá levar à falência da empresa, afetando não apenas a agravante, mas também seus empregados e fornecedores. Requer a suspensão da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a impenhorabilidade dos valores constritos ou, subsidiariamente, a redução do percentual para 5% sobre o faturamento líquido, além da aplicação da Taxa SELIC como índice de correção e juros, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela. É importante observar que a concessão de tais medidas não é automática, sendo imprescindível a análise, no caso concreto, sobre o preenchimento ou não dos requisitos legais citados no art. 995, parágrafo único do CPC, para o caso de efeito suspensivo (risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e demonstração da probabilidade de provimento do recurso), ou dos descritos no art. 300 do CPC, para o caso de pedido de tutela de urgência antecipada (presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não vislumbro a existência dos requisitos para conceder o pedido de efeito suspensivo. No caso vertente, ausente a probabilidade do direito invocado pela parte agravante, uma vez que a penhora do faturamento da empresa executada encontra plausibilidade jurídica, primeiro porque não há vedação legal, e segundo, porque não se confunde com constrição de pró-labore, protegido com limites pela impenhorabilidade. O art. 835, inc. X, do CPC, prevê a possibilidade de penhora de percentual do faturamento de empresa devedora. Por sua vez, o art. 866, § 1o,disciplina que o percentual a ser fixado deverá satisfazer o crédito exequendo em tempo razoável e não poderá tornar inviável o exercício da atividade empresarial. É cediço que a possibilidade de penhora sobre o faturamento da empresa é medida excepcional, razão pela qual a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a referida medida só poderá ser deferida quando estiverem presentes os seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual fixado sobre o faturamento não torne inviável o exercício da atividade empresarial. Confira-se: "a penhora sobre o faturamento da empresa é admitida, excepcionalmente, quando presentes os seguintes requisitos: (i) não-localização de bens passíveis de penhorae suficientes à garantia da execução ou, se localizados, de difícil alienação; (ii) nomeação de administrador; (iii) não-comprometimento da atividade empresarial - sem que isto configure violação ao princípio da menor onerosidade ao devedor.” (AgRg no AREsp 573.647/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/12/2014, DJe 03/02/2015). No caso dos autos, o agravado é credor da importância atualizada de R$ 156.873,49. Houve tentativa frustrada de constrição patrimonial por meio dos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD. Nesse sentido, exauridos os meios de busca de bens e demonstrado que não há outros meios para a satisfação da obrigação, a penhora de percentual sobre o faturamento é medida adequada para conferir efetividade à execução (arts. 835, X, e 866 do CPC). Na hipótese dos autos, a parte devedora não demonstrou que atualmente possui bens para quitar o débito exequendo. Resta evidente que houve respeito à ordem preferencial de penhora prevista no art. 835 do Código de Processo Civil. Dessa forma, após as tentativas infrutíferas de localização de bens da agravante, a parte agravada requereu a penhora do faturamento daquela. Assim, considerando que a parte credora já esgotou todos os meios para localizar bens de propriedade da devedora, deve ser mantido o pedido de penhora do faturamento da empresa. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Ademais, também não se verifica o mencionado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a r. decisão hostilizada condicionou a eficácia do decisum à preclusão das vias de impugnação do ato judicial objurgado, impossibilitando a expedição de alvará para o valor depositado em Juízo. É evidente, não há possibilidade de a agravante vir a experimentar qualquer espécie de dano em decorrência da r. decisão objurgada, cujos efeitos só serão eventualmente deflagrados após a análise da questão de fundo deste agravo. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador